Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inscrição indevida do consumidor em cadastro de proteção de crédito configura ato de responsabilidade civil, por caracterizar fato de serviço causador de embaraço ou de angústia que vai além da considerada habitual para a relação de consumo em apreço.
2. Os danos decorrentes da conduta, a propósito, são presumidos (in re ipsa), diante da flagrante violação aos direitos da personalidade, em especial o nome e a imagem do consumidor.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Alegando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, incumbia à ré o ônus de provar que o valor negativado era efetivamente devido.
4. O arbitramento do valor da compensação por danos morais deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o Princípio da Proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.